Tribunal: TJDFT
Processo: 0721313-58.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0721313-58.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: WAGNER LOURENCO DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a parte autora sobre a manifestação e documentos apresentados pelo Distrito Federal (ID n. 22477913). Brasília, 25 de janeiro de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator